Tribunal: STF
Processo: AI 169737
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE AGRAVO E NÃO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1.      O recurso cabível, contra decisão de Relator, que, nesta
Corte, nega seguimento a recurso é o de Agravo (art. 557, parágrafo
único, do C.P.C. e art. 317 do R.I.S.T.F.). E não o de Embargos
Declaratórios.
2.      Embargos recebidos como Agravo.
3.      O acórdão extraordinariamente recorrido, do Superior
Tribunal de Justiça, enfrentou apenas questões meramente
processuais, relacionadas com os pressupostos do Recurso Especial,
considerados desatendidos.
4.      Sendo assim, nenhum tema constitucional nele se focalizou
que pudesse viabilizar o Recurso Extraordinário (art. 102, III, da
C.F.) (Súmulas 282 e 356).
5.      De resto, o aresto estadual já foi impugnado, pelos ora
recorrentes, mediante outro Recurso Extraordinário, também
indeferido na origem, e sua viabilidade há de ser considerada no
respectivo Agravo de Instrumento.
6.      Agravo improvido.